Tribunal: STF
Processo: AI 174674
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. PRETENSAO  DO RECORRENTE  DE QUE SEJA
AUTORIZADA  A  COMPENSAÇÃO  ESTIPULADA   PELA  LEI  N.  8.178/91,  EM
DETRIMENTO  DO DETERMINADO EM  DISSIDIO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS ARTS. 5., II, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Recurso  que carece de prequestionamento. Pretensão que, de
resto,  e insuscetivel de  ser apreciada senao  por via da legislação
que  rege  a  matéria,  procedimento  inviavel  em  sede  de  recurso
extraordinário  onde não tem  guarida alegações  de ofensa indireta e
reflexa a Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.